Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-13.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006968-13.2018.8.11.0003
RECORRENTE: VANESSA GIONGO
RECORRIDO: ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VANESSA GIONGO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 80741479):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO QUE MOTIVASSEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA – PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA QUE NÃO DESONERA O DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional.
2. As circunstâncias isoladas de suposta alteração da “testemunha” do pacto e de que o pagamento havia sido feito à terceiro sem nenhuma representação para tanto, por si só, não maculam o título executivo, tampouco lhe retira a executividade, e muito menos implica a nulidade deste, afastando, por consequência, a necessidade de maior dilação probatória.
3. Conforme preceitua o art. 308 do CC, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente”, de modo que, o pagamento feito a terceiro sem representação não desonera o devedor da obrigação.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1006968-13.2018.8.11.0003, Relator: Des. João Ferreira Filho, j. em.02.10.2020).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 89532988.
A parte recorrente afirma que o aresto ora impugnado violou os artigos 370 e 371 e 1.022 do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de provas pericial e testemunhal que comprovariam a adulteração do contrato e que a dívida fora quitada à pessoa diversa da parte exequente.
Argumenta ainda que o acordão foi contraditório, “pois, apesar de admitir que houve adulteração do contrato com relação à testemunha Miguel Roberto Delai, cuja prova de participação no negócio jurídico na qualidade de verdadeiro credor foi cerceada, e apesar de admitir que foram realizados pagamentos a este, tomou-as por insuficientes e insatisfatórias”. (id 91482452 - Pág. 11/12).
Recurso tempestivo e preparado (ids 91646493 e 91615492).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 95024999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 1.022 do CPC – ausência de indicação do dispositivo violado – Súmula 284/STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.
DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Neste ponto, a recorrente aponta por violado o artigo 1022 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido foi contraditório.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar que a indicação apenas do artigo 1022 é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista que tal norma é composta pelo caput, três incisos e ainda um parágrafo único, acompanhado de mais dois incisos.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
Neste cenário, deveria a parte recorrente indicar de forma certeira o artigo e inciso violados, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STJ.
4-Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 370 e 371 do CPC, a parte recorrente afirma que o seu direito à produção de prova pericial e testemunhal foram cerceados, pois eram essenciais para provar (a) a adulteração do contrato, com substituição da testemunha; (b) o pagamento feito a terceiro.
A Câmara julgadora, quanto a questão do cerceamento de defesa, em um primeiro momento ratificou o fundamento exarado pelo juízo singular no sentido de que “a embargante não nega a celebração do contrato e nem a existência da dívida, tendo inclusive reconhecido ser devedora da embargada na sua declaração do imposto de renda. Deste modo, releva-se que o feito pode ser julgado antecipadamente, sem a necessidade da produção de outras provas, que em nada serviriam para a formação da convicção, haja vista o caso concreto que ora se apresenta (ID 80741479).
Para além disso, ressaltou a desnecessidade de produção de outras provas porque entendeu inexistir indício de simulação apta a macular o negócio, o que só então justificaria a produção das provas requestadas, in verbis:
Da leitura dos fundamentos decisórios, os quais, aliás, destrincharam muito bem todas as nuances do imbróglio, merece destaque a constatação de que a devedora/apelante não negou a existência da dívida executada, ou seja, em nenhum momento negou tenha recebido a título de mútuo o valor indicado no instrumento do contrato que agora ela diz ter sido “adulterado/simulado”, e tanto é que sua própria declaração do IRPF do ano-base 2016, que ela própria anexou aos autos (cf. Id. no 69548954 - Pág. 5), mostra nitidamente o reconhecimento da relação negocial travada entre as partes litigantes, ainda que ali conste valor inferior ao do débito exequendo, o que se compreende perfeitamente, pois, aqui, além do valor primitivo, o débito exequendo incluiu também os encargos moratórios devidos em razão do inadimplemento da mutuária.
A apelante cavalga o cavalo de batalha “fake” da tese de que o contrato foi “simulado”, mas, como bem sabemos, “na simulação, as duas partes contratantes estão combinadas e objetivam iludir terceiros” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, volume único. São Paulo: Método. 2020, 10a edição, grifei e destaquei), e, no caso, além de não existir o menor indício de conluio entre os contratantes para a consecução daquela finalidade trapaceira em prejuízo de terceiro – o que seria absurdo e contraditório em relação à própria tese recursal –, igualmente não se vê os demais elementos constitutivos do aludido vício social; assim, a única conclusão possível é a de que a mutuária/apelante, embora falando em “simulação”, talvez quisesse dizer que a tal alteração do campo do instrumento contratual reservado à assinatura da testemunha presencial do pacto tenha causado afetação substancial ao acordo ao ponto extremo de invalida-lo, mas, ainda assim, e ainda que a testemunha originária tenha sido unilateralmente substituída por outra após subscrição do instrumento, tal irregularidade não tem força alguma para invalidar o contrato de mútuo, pois, conforme bem destacado pelo MM. Juiz sentenciante, não houve alteração ideológica do conteúdo substancial do mútuo, mas sim, e quando muito, modificação de aspecto secundário e irrelevante, até porque a própria apelante não só confessa a celebração do mútuo, como também admite que deu execução ao contrato, realizando pagamentos em prol do “verdadeiro” credor.
Dos argumentos expostos para manter a decisão objurgada, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (cerceamento de defesa), deixando de fazê-lo em relação àquele que foi força motriz da decisão pelo julgamento antecipado: de que não houve simulação e ainda que a testemunha primitiva tenha sido substituída no contrato, este é aspecto secundário e irrelevante, haja vista a incontroversa existência da dívida.
Diante desse quadro, como os fundamentos não atacados são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.